Tribunal: TCU
Processo: 040.421/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9131/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando a constatação apontada pela CGU referente à ausência de contrato de auditoria médica no Sistema de Assistência à Saúde da Conab. Considerando que a ausência de procedimentos destinados à celebração de novo contrato de auditoria médica denota falha de planejamento do gestor, a qual pode ter fomentado o pagamento pela Conab de procedimentos médicos indevidos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "b", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Marcus Luis Hartmann, em face da impropriedade apontada a seguir, dando-lhe quitação, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis arrolados no processo, dando-lhes quitação plena, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público (peças 125 e 128), à Conab e encerrar os presentes autos: - Impropriedade: falhas da Diretoria de Gestão de Pessoas em impulsionar, de modo tempestivo, o certame destinado à contração de empresa para prestar serviços de auditoria médica. 1. Processo TC- Processo 040.421/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Alexandre Pontes Pontes (XXX.905.770-XX); Antônio Savio Lins Mendes (XXX.613.714-XX); Cleide Edvirges Santos Laia (XXX.438.446-XX); Danilo Borges dos Santos (XXX.620.601-XX); Eumar Roberto Novacki (XXX.595.981-XX); Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra (XXX.486.791-XX); Francisco de Assis da Silva Lopes (XXX.228.158-XX); Jorge Luiz Andrade da Silva (XXX.007.708-XX); Marcus Luís Hartmann (XXX.689.249-XX); Raphael Vianna de Menezes (XXX.027.474-XX). 1.2. Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.